Tribunal: TJDFT
Processo: 0730082-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0717192-95.2021.8.07.0001 proposta por SIDONIL VENÂNCIO NUNES (agravado/exequente), que indeferiu o litisconsórcio passivo com a União e o Banco central, com o consequente deslocamento do feito para a Justiça Federal; rejeitou a alegação de inépcia da inicia e indeferiu a conversão para liquidação pelo procedimento comum, nos seguintes termos (ID 101630142 dos autos de origem): (...) Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Promovo a análise das preliminares apresentadas. - NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO Sustenta o réu a inaplicabilidade do procedimento em questão, diante da existência de fatos novos alegados pela parte autora, o que ocasionaria na necessária liquidação pelo procedimento comum. No caso dos autos, a sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Não vislumbro a necessidade de mudança de procedimento, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Assim, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte autora, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do artigo 510 do CPC. - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC Embora se pudesse questionar a aplicação do direito consumerista ao caso de financiamento agrícola, a disparidade de forças nesta ação é verificável de plano. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Resp 1166054/RN, julgado pela Quarta Turma em 28/4/2015, “é torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural”, conforme constou do AREsp 5013827-82.2016.4.04.0000 RS 2017/0057467-4. Em arremate, de acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ao contrário do argumentado pelo réu, reputo válida a incidência da legislação consumerista ao caso. - INÉPCIA DA INICIAL A parte ré, em preliminar de contestação, suscitou a inépcia da inicial, ao argumento de que a parte autora não foi instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. Contudo, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, a teor do que estabelece o art. 510 do CPC. Nesse sentido, inexiste determinação legal para que os autores a disponham na petição inicial, ao contrário do procedimento comum. Ademais, as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos, motivo pelo qual a apresentação pelo requerido dos mencionados documentos vai ao encontro da nova regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373, § 1o do CPC. Cumpre gizar que com o ajuizamento da ACP houve interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual era dever da instituição bancária guardar todos os documentos relacionados as mencionadas cédulas de crédito rural, inclusive os demonstrativos de pagamento e evolução do débito. Não obstante, verifico que a parte autora acostou os documentos de que dispunha (Cédulas, ID. 92557536 a ID. 92557540), sendo necessária a apresentação das "microfilmagens dos extratos/slips originais das Cédulas de Crédito Rural 88/00555-0, no 88/00556-9, no 89/00668-2, no 89/00720-4 e no 89/00727-0" pelo banco réu, visto que os mencionados documentos se encontram no poder da instituição financeira. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. - LITISCONSÓRSCIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL - BACEN Verifico que se tratando de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Em caso absolutamente semelhante, a eminente Desa. Vera Andrighi, em decisão proferida em 30/04/2021 nos autos do AI 0711115-25.2021.8.07.0016 decidiu: “...o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a 'citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação'”. Ademais, no caso em análise, a condenação solidária não obriga o credor a cobrar a dívida de todos os devedores. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste. E. TJDFT: "É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito” (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020) Grifei. Em consequência, não havendo litisconsórcio passivo necessário, a parte autora agiu dentro de sua prerrogativa de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109 da Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Portanto, mantenho a competência deste Juízo, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A.” - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR É assente que, ocupando os consumidores o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. Caso diverso se daria se ocupassem o polo passivo da demanda, quando é possível o declínio de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDOR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1339897, 07046686920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, motivo pelo qual rejeito a preliminar. - ÍNDICES/ABATIMENTOS Conforme admitido pelo próprio réu, tal matéria será analisada mediante prova pericial, em confronto com o título executivo em análise. - DAS PROVAS De um lado, o réu reconhece apenas a quantia de R$ 35.624,022, o que é refutado pelo autor na réplica de ID. 99808803. Destaco, ainda, que se trata da análise dos seguintes contratos: "Cédulas de Crédito Rural no 88/00555-0, no 88/00556-9, no 89/00668- 2, no 89/00720-4 e no 89/00727-0", conforme informado pela parte autora (ID. 92557529). Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, CPF n. 036.611.716-58, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à parte autora, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se o réu para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I. (...) Em suas razões recursais (ID 29123931), o agravante sustenta que a condenação na ação coletiva se deu de forma solidária com a União e o Banco Central, de forma que é cabível o chamamento ao processo dos demais devedores condenados, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil. Diz que em razão da necessidade de apreciação de fatos novos que apontou, a liquidação de sentença deve ser processada pelo procedimento comum. Afirma que “em se tratando de liquidação e cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cui debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira.” (ID 29123931 – Pág. 12) Aduz que o juiz a quo determinou a realização de perícia, entretanto, não abriu prazo para apresentação de quesitos, o que configura cerceamento de defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso Preparo (ID 29123929). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, havendo condenação solidária, o requerido pode chamar os demais devedores solidários para integrar à lide, in verbis: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Por outro lado, o chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, determinou a exclusão da União do polo passivo, ante a sua manifestação de desinteresse na causa. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento - da qual participou a União -, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328697, 07496735120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Cuida-se de agravo de instrumento em que o BANCO DO BRASIL S/A pretende a suspensão da liquidação de sentença coletiva, onde fora condenado, conjuntamente com a União e o Banco Central, à revisão do índice de reajuste de mútuo concedido através de cédula de crédito rural. -O Supremo Tribunal Federal jugou o mérito do RE 1.101.937, tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. -Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta superado o óbice ao prosseguimento da liquidação de sentença. - Pela decisão recorrida, o agravante foi condenado solidariamente com as demais pessoas jurídicas de direito público. Sendo assim, segundo regra do instituto da solidariedade, é opção do credor cobrar a dívida de um ou de todos os coobrigados, não havendo justificativa legal para determinar a inclusão dos demais devedores no polo passivo, ao arrepio da vontade do autor. - O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. -Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tratando-se na origem de processo que se encontra na fase de liquidação de sentença, ausente a probabilidade do direito do agravante, consistente no chamamento da União e do Banco Central aos autos de origem. Quanto ao processamento da liquidação pelo procedimento comum, em razão da alegação de fato novo, consistente na determinação do início de pagamento da célula de crédito rural, que teria começado após a incidência do Plano Collor I, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o agravante poderá alegar eventual excesso de execução em momento oportuno. Por fim, quanto ao indeferimento para apresentação de quesitos, não vejo a probabilidade do direito, tendo em vista que a perícia a ser realizada não deve extrapolar os limites da coisa julgada, fato que justifica o indeferimento do pedido, conforme fundamentou o magistrado a quo. Ademais, nos termos do art. 470, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz indeferir os quesitos que entender impertinentes, sem que, com isso, ocorra o cerceamento de defesa da parte, in verbis: Art. 470. Incumbe ao juiz: I - indeferir quesitos impertinentes; II - formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROGRAMA FACILITA. TERRACAP. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. QUESITOS INDEFERIDOS. EXTRAPOLAM LIMITES DA COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXEQUENDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico não admite inovação em cumprimento de sentença, porquanto esta fase processual deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. Correto o indeferimento dos quesitos formulados para a perícia que extrapolam os limites da coisa julgada. 3. Cabe ao juiz determinar a data do trânsito em julgado da sentença exequenda, não sendo tal matéria competência do perito contábil. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365930, 07500416020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO. ART. 470, INCISO I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 470, inc. I, do Código de Processo Civil, o Juiz tem o poder-dever de indeferir quesitos impertinentes no decorrer da produção de prova pericial. Assim, o indeferimento de quesitos, sobretudo quando for seguido da concessão de prazo para a apresentação de quesitos suplementares, não importa em cerceamento de defesa. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1045884, 07025388220168070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 18/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência dos requisitos necessários, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.